Tribunal: TJPA
Processo: 0007937-49.2018.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. O PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÃA CONDENATÃRIA POR AUSÃNCIA DE INDIVIDUALIZAÃÃO. A UTILIZAÃÃO DA MESMA FUNDAMENTAÃÃO PARA SE DOSAR A PENA AOS CORRÃUS, EM UMA ANÃLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS, NÃO VIOLA A INDIVIDUALIZAÃÃO DA PENA, DESDE QUE COMUNICÃVEIS AOS ACUSADOS. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL FAVORÃVEL. MANUTENÃÃO DO QUANTUM DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0007937-49.2018.8.14.0104
COMARCA DE BREU BRANCO
APELANTE:

DIEGO DIAS VIEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

EMENTA

ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. O PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. A UTILIZAÇÃO DA MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA SE DOSAR A PENA AOS CORRÉUS, EM UMA ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, NÃO VIOLA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DESDE QUE COMUNICÁVEIS AOS ACUSADOS. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por advogada constituída, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP em favor de
DIEGO DIAS VIEIRA
contra a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão da detração, e ao pagamento e 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2
o
, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do CPB.

Narra a denúncia que, no dia 20.09.2018, por volta das 15h25min, na Avenida Juscelino Kubitschek, bairro Bela Vista, município de Breu Branco, às proximidades da Delegacia de Polícia Civil, os acusados, DHEFSON TEIXEIRA BAHIA e DIEGO DIAS VIEIRA, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima, Francisco Fernando de Macedo, empreendendo fuga do local logo em seguida.

Consta, ainda, da exordial acusatória, que, logo após o roubo, uma guarnição da Polícia Militar iniciou diligências a fim de capturar os assaltantes, que se evadiram para o município de Tucuruí. Ao serem abordados pelos policiais militares, o ora apelante, Diego Dias Vieira, conseguiu empreender fuga, rumando para local ignorado, e Dhefson Teixeira Bahia foi preso em flagrante delito na posse da res furtiva.

DHEFSON TEIXEIRA BAHIA e DIEGO DIAS VIEIRA foram denunciados e condenados
nas sanções punitivas do art. 157, § 2
o
, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do CPB.

Apenas Diego Dias Vieira apelou pleiteando a individualização da pena aplicada, reconhecimento da participação de menor importância e por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento apenas para considerar como favorável a circunstância judicial, conduta social. Mas mantendo a pena na integralidade.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pedido de nulidade da sentença condenatória por ausência de individualização da pena deve ser afastada.

A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados (STJ - HC n. 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017).

observo às fls. 148/149, que o magistrado aplicou em conjunto todas as fases da dosagem da pena, sempre de maneira fundamentada, proporcional e escorreita, o que não gera a alegada nulidade por falta de individualização, tanto que cito que apesar da aplicação conjunta o magistrado
a quo ̧ no momento da detração penal individualizou o quantum restante para cada condenado
, o que demonstra que estava ciente da individualidade de cada réu, mas que nas três fazes da aplicação da pena, em razão do fato e circunstancias os mesmo se enquadravam de forma uniforme, o que conduziu a similaridade dos valores aplicados.

Em relação ao reconhecimento da atenuante da menor participação, mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Ficou nítida no depoimento da vítima que o apelante foi peça fundamental para a consumação do crime de roubo qualificado, haja vista que o mesmo pilotava a motocicleta que conduzia os condenados e participou da abordagem.

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC - RT 810/643).

Por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal deve ser afastada em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito.

Em relação ao questionamento do Custos Legis quanto ao reconhecimento da circunstância judicial do art. 59 do CP, motivos do crime, como favorável entendo que assiste razão e para fundamentar, utilizo a mesma fundamentação ministerial, mas em nada modifico o
quantum
da pena, por entender escorreita ao caso em concreto,
verbis (fl. 222):

A pena prevista no preceito secundário do art. 157, caput, do CPB é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. In casu, na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz sentenciante fixou a pena-base do apelante em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do delito.

Pois bem, sabe-se que o magistrado tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5o, XLVI e 93, IX da Carta Magna e, ainda, no art. 59 do CPB.

Dessa feita, o julgador ao identificar vetores elencados no mencionado artigo do CPB como desfavoráveis ao réu, deve afastar a pena-base do mínimo legal, porém, de forma motivada.

No presente caso, verifica-se que o Juiz sentenciante não apresentou fundamentos idôneos apenas na valoração da circunstância judicial da conduta social, eis que registros criminais não podem ser utilizados para fins de exasperar a pena-base, quando não houver trânsito em julgado.

Nesse sentido é a súmula n° 444 do STJ, in verbis: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena- base¿

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para reconhecer como favorável a circunstância judicial da conduta social, do art. 59 do CP, mas mantenho a pena
in totum
, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora